Tribunal: TJMT
Processo: 1019120-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019120-97.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 724.943.608-20 (ADVOGADO), ARMANDO VERONESE - CPF: 136.944.059-68 (AUTOR), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NAISY CARVALHAIS BERNARDINO - CPF: 007.400.321-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME,

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA –
AÇÃO DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – ERRO DE FATO – NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DESTA DEMANDA COMO FORMA DE REDISCUTIR AS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DE ORIGEM
– IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.

1.
Não há qualquer evidência de que, ao negar provimento ao seu apelo, o acórdão rescindendo tenha incorrido ao erro de fato defendido nesta demanda. Tanto é assim que, na verdade, expressamente consignado no acórdão rescindendo que o laudo pericial realizado era suficiente ao deslinde da questão posta em debate nos autos de origem, não se conformado com o seu resultado, o requerente, neste momento, aponta que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados.

2.
Entretanto, da análise de todo o processado nos autos de origem, extrai-se que o argumento defendido nesta demanda, qual seja: “que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados”, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.

3.
Como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostas no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, proposta por
ARMANDO VERONESE
, com o fito de rescindir o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença exarada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança de n.o 1718-54.2018.8.11.0055, ajuizada em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, por força do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Para tanto, sustenta que, nos termos do inciso VIII, §1o, do artigo 966 do Código de Processo Civil, o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, uma vez que, ao negar provimento ao seu apelo, considerou, de forma implícita, inexistente fato efetivamente ocorrido.

Aponta que não foi observado o fato de que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados.

Salienta que, antes do acidente automobilístico, desempenhava sua função laboral sem qualquer complicação e que somente após o acidente é que começou as dores que o levaram à realização de uma cirurgia.

Ao final, pleiteia a procedência do seu pedido para rescindir o acórdão rescindendo e que seja prolatado novo julgamento para condenar o requerido ao pagamento dos valores atualizados da apólice, à época, contratada.

Citado, o requerido ITAÚ UNIBANCO S.A., deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação (id. 130614666).

Em seu parecer (id. 136880659 – págs. 1 a 9), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso, o requerente ARMANDO VERONESE sustenta que, nos termos do inciso VIII, §1o, do artigo 966 do Código de Processo Civil, o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, uma vez que, ao negar provimento ao seu apelo, considerou, de forma implícita, inexistente fato efetivamente ocorrido.

Aponta que não foi observado o fato de que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados.

Salienta que, antes do acidente automobilístico, desempenhava sua função laboral sem qualquer complicação e que somente após o acidente é que começou as dores que o levaram à realização de uma cirurgia.

Não assiste razão ao requerente.

Acerca da matéria, dispõe o inciso VIII, §1o, do artigo 966 do Código de Processo Civil:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...);

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

(...)”

Ainda, o escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery:

“VIII e § 1.o: 50. Erro de fato. “Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, é preciso que tenha influído decisivamente no julgamento rescindendo. Em outras palavras: é preciso que a sentença seja efeito do erro de fato; que haja entre aquela e este um nexo de causalidade” (Sydney Sanches. RT 501/25). Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d)
que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo.
Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos (Nelson Nery Junior. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas 2 , v. IX, n. 172, p. 165]).”
(Código de Processo Civil comentado. 16. ed. ver., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 2034). (grifo nosso).

Nesse passo, ao revés do que tenta fazer crer o requerente, não há qualquer evidência de que, ao negar provimento ao seu apelo, o acórdão rescindendo tenha incorrido ao erro de fato defendido nesta demanda.

Tanto é assim que, na verdade, expressamente consignado no acórdão rescindendo que o laudo pericial realizado era suficiente ao deslinde da questão posta em debate nos autos de origem, não se conformado com o seu resultado, o requerente, neste momento, aponta que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados.

Entretanto, da análise de todo o processado nos autos de origem, extrai-se que o argumento defendido nesta demanda, qual seja: “que os exames realizados pelo perito judicial estariam viciados”, não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.

Em outras palavras, claramente esclarecido no acórdão rescindendo a ausência do nexo causal entre a incapacidade e o acidente, haja vista que a patologia apresentada pelo requerente tem origem degenerativa, objetiva, através desta demanda, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável.

A propósito, insta consignar que, como cediço, a ação rescisória não pode ser utilizada para a verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial, tampouco meio de reconstituição de fatos ou provas deficientemente expostas no processo de origem.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CARACTERIZADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE CÁLCULOS. ERRO DE FATO NÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 966, V, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Rescisória, com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, apresentada pela ora recorrente contra o INSS, visando à desconstituição de acórdão que, diante da decisão proferida nos autos do Processo 2005.71.12.003553-6, ajuizado por Ziul Fernando Pinto Aires, já falecido, com a finalidade de obter aposentadoria por tempo de contribuição com pedido de benefício mais vantajoso, não deferiu o cálculo da renda mensal inicial do benefício como se este tivesse sido concedido em julho de 1996.

2. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a Ação Rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015).

4. Ao entender pela não configuração de erro de fato, no caso, o acórdão ora recorrido consignou; "Não se vislumbra erro de fato. O acórdão rescindendo não admitiu um fato inexistente ou considerou inexistente um fato efetivamente ocorrido. Houve manifestação expressa sobre o pedido de retroação do PBC com base no direito adquirido ao melhor benefício. Esse pedido não foi atendido em face da coisa julgada." (fl. 453, e-STJ).

5. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, alterar a conclusão da Corte de origem que reconheceu pela não ocorrência de erro de fato, pois para acatar os argumentos apresentados pela recorrente em sentido contrário, seria necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, obstado neste momento processual, consoante a Súmula 7/STJ.

6.
Outrossim, a Ação Rescisória "não se presta a rediscutir suposta justiça ou injustiça da decisão, má-interpretação de fatos ou reexame de provas produzidas, ou mesmo para complementá-la"
(AR 5.802/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 6/4/2021).

7. Em relação à alegada ofensa ao art. 966, V, do CPC/2015, conforme consignado na decisão agravada, aplica-se a Súmula 284/STF, tendo em vista que a rescisória está fundamentada apenas em erro de fato (art. 966, VIII, do CPC/2015) (fl. 3, e-STJ) e, ademais, a parte recorrente não desenvolveu argumentos para demonstrar de que modo tal dispositivo foi ofendido.

8. Por fim, o Tribunal de origem, a partir de conclusão amparada no fato de terem sido interpostos dois Embargos de Declaração sucessivos pela recorrente, determinou a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, pois entendeu revestirem-se tais recursos de caráter meramente protelatório.

9. Essa inferência, baseada nas circunstâncias específicas da hipótese, consoante estabelecido no acórdão recorrido, não pode ser modificada em Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

10. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.881.226/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 15/3/2022.) “ (grifo nosso).

Portanto, tendo em conta que, da análise da questão, não há qualquer evidência da ocorrência do erro de fato apontado pelo requerente, o acórdão rescindendo deve permanecer incólume.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória e condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022